Tribunal: CARF
Processo: 10932.720110/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720110/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.725 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ELM INDUSTRIALIZAÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013
IRRF
DECLARADO
EM
DIRF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA. PARCELAMENTO.
Afasta-se o lançamento do IRRF declarado em DIRF mas não recolhido, se
comprovada a alegação de que os débitos foram incluídos no parcelamento de
que trata a Lei no 12.996, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Fredy José Gomes
de Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque votaram pelas conclusões. O Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de lançamento de IRRF (e-fls. 47/53) relativo a períodos de
apuração compreendidos nos anos-calendário de 2012 e 2013. A contribuinte foi intimada a
recolher o crédito tributário abaixo especificado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720110/2014-38
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

2.
Em decorrência de verificações no Programa DIRF x DARF, constatou-se a
falta ou insuficiência de recolhimento das retenções de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho
Assalariado (códigos 0561), verificada pelo batimento entre esses valores de IRRF - informados
em Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) transmitidas pela empresa - e
aqueles recolhidos por meio de DARF e os valores declarados em DCTF, consoante quadro
abaixo:

3.
Foi exigida multa de ofício qualificada de 150% considerando a seguinte
conduta dolosa praticada pelo sujeito passivo (TVF, e-fls. 45): “Deixou de recolher aos cofres
públicos valor integral de tributo na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária,
reiteradamente, nos anos-calendário de 2012 e 2013 salientando que o contribuinte é reincidente
haja vista que foi autuado pela mesma matéria nos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011”. (grifos
nossos)
4.
Devidamente cientificada da autuação, a interessada apresentou em
22/12/2014 Impugnação (fls. 60/62) alegando, em síntese, que: (i) incluiu os débitos aqui
exigidos no parcelamento instituído pela Lei n° 12.996/14; (ii) por ser empresa optante pelo
Simples Nacional, estaria desobrigada a emitir e preencher a respectiva DCTF, nos termos do art.
3o, I, da IN RFB n° 1.110, de 2010; (iii) comprovada a adesão ao parcelamento e o pagamento
contínuo das parcelas (confissão irretratável dos débitos), não há motivo jurídico para
continuidade do procedimento administrativo, vez que está ampara por causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário
Nacional.
5.
Em sessão de 10 de dezembro de 2015, a 1a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 02-67.097 (e-fls. 71/77), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

IRRF DECLARADO EM DIRF. FALTA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Mantém-se o lançamento do IRRF declarado em Dirf mas não recolhido, se não
comprovada a alegação de que os débitos foram incluídos no parcelamento de que
trata a Lei no 12.996, de 2014.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(grifos nossos)
6.
Cientificada da decisão em 31/12/2015 (e-fl. 81), a ora Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 83/88) em 28/01/2016, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Impugnação e, complementarmente, a fim de contrapor as razões
trazidas pela r. DRJ, anexa: o Termo de Consolidação do parcelamento instituído pela Lei n°
12.996/14; os comprovantes de pagamento de algumas parcelas; e registra o fato de não ter
recebido qualquer comunicado de exclusão do referido parcelamento.
7.
Ao final requer, seja extinto o Auto de Infração de IRRF relativo ao período
de 31/12/2012 a 21/12/2013, pois o crédito tributário exigido é objeto de parcelamento de que
trata a Lei 12.996/2014 e, portanto, encontra-se com sua exigibilidade suspensa.
8.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
10.
Inicialmente cumpre consignar que, no curso do procedimento de
fiscalização, a ora Recorrente informou sua adesão ao Parcelamento de que trata a Lei n°
12.996/14, ainda assim, houve a lavratura do presente auto de infração.
11.
Vejam que, de acordo com o TVF de e-fls. 43/46, a referida adesão e os
DARF ́s das respectivas parcelas foram desconsiderados nos seguintes termos:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

Em 01/10/2014, através de representante legal, o contribuinte apresentou nesta
DRF/SBC esclarecimentos solicitados informando que “aderiu ao parcelamento
instituído pela Lei no 12.996/2014, englobando os débitos de IRRF em análise e que
efetuou o respectivo pagamento”.
Apresentou o recibo de pedido de parcelamento da Lei no 12.996 de 18 de junho de
2014 e os DARFs de recolhimento das respectivas parcelas.
Contudo, não pode prosperar as alegações do contribuinte haja vista que conforme
dispõe a Lei no 12.996/14 c/c art. 1o, § 1o, inciso I da IN-RFB no 1491 de 19 de
agosto de 2014 os débitos, objeto do parcelamento especial supra, devem estar
declarados em DCTF, o que não ocorre no presente caso.
(grifos nossos)
12.
Posteriormente, quando da apreciação da questão, a r. DRJ assim se
manifestou:
A impugnante contesta a exigência fiscal, alegando tão somente que os débitos lançados
haviam sido incluídos no parcelamento de que trata a Lei no 12.996, de 2014, e que, ao
revés do que entendeu o autuante, estava dispensada de informá-los em DCTF, por ser
optante pelo Simples Nacional (desde 01/01/2008, conforme tela a fls. 64).
Note-se que a IN RFB no 1.491, de 2014, em seu art. 2o, “caput” e inciso III, até
permite que o devedor desobrigado da entrega de DCTF inclua no parcelamento
em questão os débitos de IRRF ainda não constituídos, total ou parcialmente,
vencidos até 31/12/2013. Mas exige, para tal, que tenham sido confessados de
forma irretratável e irrevogável, mediante formalização, até 14/08/2015, de
processo administrativo instruído com o formulário e demais documentos que o
referido inciso III especifica – o que não ocorreu, segundo o que consta destes
autos e dos sistemas da RFB. (grifos nossos)
Confira-se abaixo o teor dos citados dispositivos da IN RFB no 1.491, de 2014 (sem
sublinhas no original):
Art. 1o Poderão ser incluídos nas modalidades de que trata o § 1o do art. 1o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no13, de 30 de julho de 2014, os débitos vencidos até 31 de
dezembro de 2013, desde que sejam declarados à Secretaria da Receita Federal (RFB)
até 14 de agosto de 2015. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1576, de
30 de julho de 2015)
§ 1o O disposto no caput aplica-se às seguintes declarações:
I - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
II - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP);
III - Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física; e
IV – Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
(...)
Art. 2o Ressalvado o disposto no art. 3o, o devedor desobrigado da entrega das
declarações a que se refere o § 1o do art. 1o poderá pagar à vista ou incluir nos
parcelamentos na forma e condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

13, de 2014, os débitos ainda não constituídos, total ou parcialmente, vencidos até 31
de dezembro de 2013, desde que sejam confessados de forma irretratável e irrevogável,
da seguinte forma:
I - no caso de débitos oriundos de obras de construção civil de pessoa física
decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, mediante formalização, até o prazo estabelecido no caput do art.
1odesta Instrução Normativa, na unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito
passivo, de processo administrativo instruído com:
(...)
II - no caso de débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “b”
e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, devidos por contribuinte
individual, segurado especial ou empregador doméstico, inclusive as passíveis de
indenização nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no45, de 6 de agosto de
2010, mediante formalização, até o prazo estabelecido no caput do art. 1odesta
Instrução Normativa, na unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo, de
processo administrativo instruído com:
(...)
III - no caso dos demais débitos relativos a tributos administrados pela RFB, mediante
formalização, até o prazo estabelecido no caput do art. 1o, na unidade da RFB do
domicílio tributário do sujeito passivo, de processo administrativo instruído com:
a) o formulário Dipar, aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no15, de 2009,
devidamente preenchido e assinado pelo sujeito passivo ou pelo mandatário com
poderes especiais;
b) cópia do documento de identificação do sujeito passivo e, se for o caso, do
mandatário; e
c) procuração com fins específicos, conferida por instrumento público ou particular
com firma reconhecida, na hipótese de a confissão ocorrer por intermédio de
mandatário.
(...)
Art. 3o Poderão ainda ser pagos à vista ou incluídos nos parcelamentos na forma e
condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB no13, de 2014, os débitos
decorrentes de reclamatória trabalhista, vencidos até 31 de dezembro de 2013, desde
que seja formalizado pelo sujeito passivo, até o prazo estabelecido no caput do art.
1odesta Instrução Normativa, na unidade da RFB de seu domicílio tributário, processo
administrativo instruído com os seguintes documentos:
(...) (destaques do original)
Ora, não tendo sido satisfeita condição necessária para a inclusão dos débitos no
referido parcelamento, impõe-se reconhecer a validade e legitimidade da
constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento de ofício.
(grifos nossos)
13.
Em vista das considerações supra, resta claro que a única motivação
trazida pelas doutas autoridades fiscal e julgadoras para não reconhecer a adesão ao
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

parcelamento de que trata a Lei no 12.996/2014, inclusive diante dos comprovantes de
pagamento, é a potencial inobservância das formalidades constantes da IN RFB no
1.491/2014, em especial a ausência de declaração dos valores em DCTF e/ou o
preenchimento do formulário referido no artigo 2o “caput” e inciso III, da citada IN.
14.
Ocorre que, conforme relatado, já sem sede de fiscalização, a ora Recorrente
demonstrou ter aderido ao referido parcelamento e, para tanto, anexou aos autos cópia do recibo
de pedido de parcelamento da Lei no 12.996/2014, datado de 20/08/2014, e respectivos
comprovantes de pagamentos iniciais (e-fls. 20/30).
15.
Novamente, em sede de Recurso Voluntário, apresenta os referidos
demonstrativos, bem como a consolidação do parcelamento para fins de confirmar que os valores
aqui exigidos foram devidamente incluídos e, por conseguinte, não há dúvidas de que estamos
diante de confissão irretratável de dívida que, até prova em contrário do fisco, está sendo paga.
16.
Não há nos autos qualquer documentação hábil a demonstrar que a
contribuinte foi excluída do referido parcelamento, tampouco que os valores pagos não foram
recebidos pelos cofres públicos e/ou que as parcelas não estão sendo devidamente adimplidas.
17.
Com efeito, não se pode admitir a continuidade do presente processo
administrativo sob pena de cobrança em duplicidade e clara violação ao disposto no artigo 151,
inciso VI, do Código Tributário Nacional1.
18.
No mais, por ser empresa optante pelo Simples Nacional, justifica-se a falta
de emissão e preenchimento das respectivas DCTF ́s. A adoção de critérios formais não pode se
sobrepor ao princípio da verdade material, tampouco às diretrizes constantes do CTN, bem como
ignorar os próprios efeitos da Lei no 12.996/2014 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014
- repita-se a confissão irretratável dos débitos.
19.
Vale lembrar que, nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/722, a r.
Turma Julgadora, poderia ter determinado a conversão do feito em diligência para fins de
intimar a contribuinte a apresentar provas complementares e/ou realizar pesquisa interna
de forma a justificar efetiva não ratificação da adesão ou exclusão do citado parcelamento,
em observância ao princípio da verdade material.
20.
As telas abaixo demonstram de forma cabal que houve a consolidação em
meio eletrônico do parcelamento de que trata a Lei no 12.996/2014 e, do simples cotejo entre os
valores lançados e consolidados, constata-se que a totalidade dos montantes foi devidamente
incluída (e-fls. 122/125):

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] VI – o parcelamento.
2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

21.
Insta registrar que o parcelamento foi requerido e consolidado em
20/08/2014 (e-fl. 123), mas a contribuinte só teve ciência do recibo de consolidação do
parcelamento em 14/10/2015 (e-fl. 122), data posterior à ciência do presente lançamento
ocorrida em 24/11/2014 (e-fl. 56), o que acaba por justificar o lançamento, bem como o fato de a
ora Recorrente não apresentar tal documentação probatória em sede de Impugnação.
22.
Contudo, quando do julgamento da Impugnação em 10/12/2015, a r. DRJ já
tinha condições de verificar a alegação e as provas trazidas pela ora Recorrente (leia-se,
buscar a verdade dos autos), mas optou por se limitar a avaliar potencial inobservância de
questões formais, à luz das disposições constantes do artigo 2o “caput” e inciso III, da IN no
1.491/2014, para justificar que a ora Recorrente não teria satisfeito condição necessária à
inclusão dos débitos no referido parcelamento.
23.
O que salta aos olhos é o fato de as doutas autoridades fiscais já terem,
quando do julgamento, a informação em seus sistemas internos acerca da validação/consolidação
do parcelamento.
24.
É certo que, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784, de 1999, é
direito do contribuinte ver a documentação probatória apresentada devidamente analisada pelo
órgão competente (vide itens 14 a 20 deste voto), sob pena de afronta aos valores constantes dos
artigos 5o ao 8o, da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como no artigo 2o da Lei
no 9.784/1999.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

25.
Mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no
9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a necessidade de
decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do rol as provas "ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem a realidade do presente
caso.
26.
Feitas essas considerações, para essa relatoria, a motivação constante do
itens 11 e 12 desse voto, não justificam a manutenção da presente autuação fiscal, tampouco a
ausência de esforço por parte das autoridades julgadoras com o fito de buscar a verdade material.
27.
O conjunto probatório aqui relacionado mostra-se idôneo e suficiente para
afastar o lançamento em análise e, para esta relatoria, não há dúvidas de que, neste caso, o ônus
da prova é do fisco, especialmente diante dos fortes indícios trazidos pela ora Recorrente, desde
a fase de fiscalização, da efetiva adesão ao parcelamento.
28.
É certo que a prova cabal da consolidação foi apresentada pela contribuinte
na fase recursal, mas esta poderia ter sido evitada e o presente PAF concluído no âmbito da DRJ
por meio da simples consulta aos sistemas da RFB.
29.
Por fim, caso existam parcelas em aberto, dada a confissão dos débitos, os
valores serão automaticamente exigidos da contribuinte em procedimento próprio não se
justificando, também sob essa perspectiva, a manutenção da presente lançamento.
Conclusão
30.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

O meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, assim como
proposto no voto inicial, contudo adoto fundamentos diversos, pelo que solicitei a oportunidade
de expor a minha motivação, compartilhada com outros conselheiros, conforme foi exposto nos
debates.
O recurso voluntário deve ser provido porque o recorrente demonstrou que o
IRRF objeto do presente lançamento tributário já havia sido incluído no programa de
parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, conforme o Recibo de Consolidação de fls. 122.
Todavia, o voto inicial adotou como fundamento o entendimento de que o
contribuinte teria demonstrado, desde a auditoria fiscal, que os créditos tributários em tela
estavam em parcelamento, o que entendo não corresponder às provas dos autos.
Conforme apontado pelo contribuinte em sua impugnação, ele teria apresentado à
fiscalização alguns comprovantes de pagamento de um parcelamento. Contudo, o contribuinte
não demonstrou à fiscalização que os créditos tributários de IRRF em tela estavam incluídos no
referido parcelamento. É certo que a informação do contribuinte trouxe uma dúvida de
necessária solução pela fiscalização e essa assim o fez ao adotar o entendendo de que a
afirmação do contribuinte era inverossímil, em razão de o referido programa de parcelamento
admitir apenas créditos tributários declarados em DCTF, o que não ocorreu na espécie. Entendo
que não há qualquer inadequação da solução dada pela fiscalização, diante das evidências que
lhe foram apresentadas pelo contribuinte, uma vez que este não demonstrou que já havia
confessado tais créditos tributários.
Na impugnação, o contribuinte não apresenta qualquer evidência adicional para
demonstrar a sua alegação de que os créditos tributários exigidos estariam incluídos no referido
parcelamento, embora tenha refutado o fundamento da fiscalização ao afirmar que ele, como
optante do Simples, não estava obrigado a apresentar DCTF.
A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu que o contribuinte não
estava obrigado a apresentar DCTF. Contudo, também verificou que os créditos tributários não
declarados em DCTF somente poderiam ser incluídos naquele parcelamento se tivessem sido
expressamente confessados em processo administrativo específico, o que não ocorreu na espécie.
Com isso, corroborou o entendimento da fiscalização de que o argumento do recorrente era
inverossímil. Entendo que não há qualquer inadequação no entendimento adotado na decisão
recorrida, diante das evidências que lhe foram apresentadas pelo recorrente, uma vez que ele,
mais uma vez, não demonstrou que já havia confessado tais créditos tributários.
A prova definitiva de que o IRRF objeto do presente lançamento tributário já
havia sido incluído no programa de parcelamento somente foi apresentado no presente recurso
voluntário, qual seja, o referido Recibo de Consolidação do parcelamento. Verifico que a
fiscalização e a autoridade julgadora recorrida não tiveram acesso a esse documento, o qual foi
recebido pelo contribuinte apenas em 14/10/2015 (fls. 122), muito depois da lavratura do
presente auto de infração e da correspondente impugnação. Verifico que, na data do julgamento
de primeira instância, o contribuinte já havia recebido esse documento, mas não providenciou a
sua juntada aos autos, de forma que o julgamento correspondente não poderia ser diferente.
Assim, entendo que a atuação da fiscalização e da autoridade julgadora de
primeira instância não merecem reparos, diante do quadro fático em que estavam inseridas.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2014-38

Apesar disso, o lançamento tributário deve ser exonerado em homenagem ao princípio da
verdade material.
Diante do exposto, votei por dar provimento ao recurso voluntário, acompanhando
o voto inicial apenas pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital